Tribunal: TJPA
Processo: 0806595-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806595-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTEIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: LUIS CARLOS LACERDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SEM A CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INCONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal discute o acerto ou desacerto da decisão que determinou a apresentação, no prazo de 15 dias, dos documentos indicados na inicial da ação de exibição de documentos, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2.

No caso dos autos, o juízo singular, após negar a liminar por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, determinou a exibição dos documentos em prazo determinado, sob pena de multa. A decisão carece de fundamentação e demonstra contradição, o que a torna incongruente e impõe a reforma para fins de exclusão da ordem de exibição e do pagamento de multa.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão impugnada que determinou a apresentação dos documentos indicados na inicial da ação de exibição. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTEIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA contra decisão proferida pela Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu nos autos da ação de exibição de documentos (proc. nº 0801131-16.2021.8.14.0053), formulado por LUIZ CARLOS LACERDA.

A decisão agravada deferiu foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Intime-se a parte requerida para que apresente os documentos indicados na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, consoante já determinado em DECISÃO deste juízo em Id. 35089328, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, respeitando o teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que
a decisão agravada é injusta e causa-lhe prejuízos irreparáveis. Sustenta que o agravado não provou a existência de uma relação de prestação de serviços entre as partes, que justificaria a ordem para a apresentação dos documentos. O agravante também afirma que não possui aeronaves e não realiza o tipo de serviço de aplicação de produtos alegado na inicial
.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

No ID 10266617, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a apresentação, no prazo de 15 dias, dos documentos indicados na inicial da ação de exibição de documentos, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, trata-se de ação de exibição de documentos em que o ora agravado alega que a empresa agravante se recusa a fornecer a ele cópia do contrato de prestação de serviços de aplicação de insumos agrícolas por meio de aeronave realizado entre ambos. O autor da ação cautelar argumenta que precisa desse documento para defender seus direitos em uma possível ação de nulidade contratual, pois a empresa o incluiu em um cadastro de inadimplentes em razão do suposto atraso no pagamento da prestação de serviços.

No caso em questão há uma certa peculiaridade, visto que o juízo singular, quando do recebimento da inicial da ação de exibição, determinou o processamento do feito sem liminar porque ausentes os requisitos do art. 300, CPC

[1]
. Após a contestação e o requerimento da parte autora, ora agravada, alegando um descumprimento da decisão anterior e requerendo a intimação do réu para cumpri-la e estipulação de multa para o descumprimento, o juízo de origem prolatou a decisão que ora se analisa.

Em cotejo das duas decisões percebe-se uma aparente contradição, na medida em que o juízo afirma a ausência dos requisitos para a concessão do pedido de liminar de exibição dos documentos e, ainda assim, estipula prazo para o réu exibi-lo em 15 (quinze) dias, determinação que foi reforçada na decisão agravada, com a estipulação de multa para o descumprimento.

De fato, com a devida vênia, parece-me incongruente a decisão judicial na qual se afirma a ausência dos requisitos para a antecipação de tutela e, mesmo assim, defere-se a pretensão de exibição do documento.

Na mesma toada, tornando ainda mais impreciso o provimento jurisdicional, noto que a decisão carece de fundamentação, o que dificulta o entendimento da ordem judicial e fornecendo elementos que me convencem da probabilidade do provimento do recurso.

Dito isso, de rigor a reforma da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão impugnada que determinou a apresentação dos documentos indicados na inicial da ação de exibição.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 35089328 DO FEITO DE ORIGEM.

1. Processe-se sem liminar (ausentes os requisitos do art. 300 do CPC), citando-se o polo passivo, por carta, para exibição do documento em 15 dias.

2. Deixo de receber o feito pelo sistema do juízo 100% haja vista que a parte autora não apresentou o endereço eletrônico da requerida para citação.

Belém, 16/07/2024